Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Processo : 0706344-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida na ação de busca e apreensão n. 0700903-96.2022.8.07.0019, que indeferiu a liminar e determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (Tema 1132 do STJ). Após examinada e deferida a liminar recursal (id. 44529350), os autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão da aposentadoria do relator originário (id. 51751058). Noticiado o falecimento do agravado, para fins de regularização do polo passivo, foi deferida a expedição de ofício ao INSS (id. 54275995), cujas informações solicitadas foram prestadas no id. 55293662. Todavia, consoante manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 57285726) e em consulta aos autos originários (no 0700903-96.2022.8.07.0019 – id. 187012040), sobreveio sentença em 19/02/2024, homologando o pedido de desistência da ação formulado pelo autor-agravante. Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a d. Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator